Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728707-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAMADA LOPES DE SANTANA RECORRIDAS: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA., ÁPICE SECURITIZADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. 1 – Do cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). A prova documental apresentada se mostra suficiente, mesmo porque a capitalização de juros no contrato de alienação fiduciária não é ilegal, o que dispensa a necessidade da prova de sua ocorrência pela adoção da tabela Price. Preliminar que se rejeita. 2 – Fundamentação da sentença. A sentença enfrentou todos os temas suscitados e apresentou fundamentação adequada, com base nas alegações das partes e no conjunto fático probatório dos autos. Eventual nulidade seria convalidada pelo julgamento da causa em grau de recurso, na forma do art. 1013, § 3o. do CPC. Também não tem acolhida a alegação de nulidade por ausência de decisão sobre antecipação da tutela. 3 – Alienação fiduciária em garantia. Capitalização mensal de juros. Legalidade. Não há vedação legal à capitalização mensal de juros em contrato de alienação fiduciária em garantia (art. 5o., III e § 2o. da Lei n. 9.514/97 com a redação dada pela Lei n. 10.931/2004). 4 – Cláusulas abusivas. O apelante não logrou êxito em provar a ocorrência de fatos novos e imprevisíveis, aptos a desequilibrar o contrato e justificar revisão por onerosidade excessiva. Ademais, não logrou demonstrar abusividade nas várias cláusula cuja nulidade sustenta. 5 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 330, inciso I e §2o, e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento de audiências e produção de prova pericial judicial contábil-financeira acarretou cerceamento de defesa, tendo em vista que impossibilitou a demonstração de ser ilegal, abusiva e nula a aplicação da tabela Price ao contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida reitera o pedido para que as futuras publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome de Gustavo Penna Marinho de A. Lima – OAB/DF 38.868 (ID 58764916). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 9o, 330, inciso I e §2o, e 370, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025